Tribunal: TJDFT
Processo: 0740228-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINS DE COMPRA DE ITENS EM SUPERMERCADO (CARNES, GELATINA, FRALDAS): “E-COMMERCE”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ALGUNS PRODUTOS, SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO ESTOQUE E ESTORNO DO PREÇO. INTERESSE DA PARTE CONSUMIDORA NO CUMPRIMENTODESSA OBRIGAÇÃO (CDC, ARTIGO 35, INCISO I). PREPONDERÂNCIA. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DEVE SER FORMULADA E COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO: CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar suscitada pela parte recorrente/requerida de falta de interesse de agir, porque, ao apontar possível falha nos serviços prestados, há interesse de agir da parte requerente, sobretudo quando postula a reparação dos prejuízos que alegou suportar em decorrência da situação vivenciada.
II. MÉRITO.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) contratação, por parte da requerente, do serviço “mercado” no site da parte recorrida, para realização de compras, nos dias 06.5.201, 21.5.2021, 20.5.2021, 19.7.2021, no supermercado “Sams Club – Asa Norte”; (ii) pagamentos realizados da seguinte maneira: “cupons de desconto de R$ 100,00 para cada pedido e R$ 115,00 para o último pedido relacionado” (ID 32635718 – p. 5); (iii) alegação de descumprimento do contrato a cargo da requerida, por não ter entregado diversos produtos, assinalados como indisponíveis no momento da compra, e por ter cancelado três pedidos; (iv) a parte requerente alega que “houve o estorno dos valores referentes aos produtos não entregues, porém não foram recalculados os valores das taxas de serviços e fretes cobrados nos pedidos”; (v) diversas tentativas infrutíferas de solucionar o imbróglio extrajudicialmente; (vi) ajuizamento da presente ação para “OBRIGAR a parte ré a cumprir contrato em questão, no sentido de entregar o(s) bem(ns) pretendido(s) pelos preços e descontos ofertados” ou a conversão da obrigação em perdas e danos; (vii) sentença de procedência do pedido para obrigar a parte requerida a entregar os produtos adquiridos “sem a cobrança adicional de frete ou taxas de serviço”; (viii) recurso da parte requerida para a reforma da sentença, sob alegação de falta de interesse de agir devido à devolução dos valores dos produtos não entregues e que não há obrigação de entregar, porquanto não existiam, no momento da compra, os produtos selecionados.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. Nos moldes da legislação consumerista, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos (CDC, artigo 35, I a III).
D. No caso concreto, resultou incontroversa a não entrega de diversos itens dos pedidos # 1616041, #1651355, #50-1688672 e #50-1965975 (alguns deles de fácil acesso, tais como gelatina, fraldas, carnes), sendo que o pedido principal da parte consumidora consiste exatamente na entrega dos produtos, nos moldes ofertados (e adquiridos).
E. Nesse norte, irretocável a condenação da empresa à obrigação de entregar esses produtos (ID 32635722, 32635723, 32635728, 2635729), sem prejuízo da aplicação das “astreintes” fixadas pelo juízo a quo e da eventual conversão em perdas e danos, dada a preponderância da eleição do meio de cumprimento da obrigação contratual a cargo do consumidor (CDC, artigo 35, inciso I a III), a par de não se tratar de produtos que ordinariamente não existiriam em estoque (Lei 9.099/95, artigo 5o).
F. Saliente-se, de outro lado, a imperiosidade de novo pagamento dos produtos pelo consumidor, nos valores originalmente ofertados, porquanto também incontroverso que a requerida teria estornado os valores respectivos.
G. No mais, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deverá ser formulada (e comprovada) pela empresa na fase de cumprimento de sentença.
III. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).